Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700650-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDUARDA AVILA DE BESSA SA AGRAVADO: THIAGO RODRIGUES NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, de apreensão do passaporte e do bloqueio dos cartões de crédito do agravado. Argumenta a recorrente que os pedidos encontram previsão no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a possibilidade de adoção de medidas atípicas; que o pedido é proporcional, uma vez que não foi localizado bem passível de constrição. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a suspensão da CNH do agravado, a apreensão de seu passaporte e o bloqueio de seus cartões de crédito. Custas recolhidas (ID 34086432). É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. É cediço que o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o objetivo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente. No entanto, na espécie, o bloqueio da CNH do agravado e a apreensão do passaporte, em que pese não implicarem restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduzem medidas executivas atípicas que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, tampouco há qualquer elemento que permita concluir que será útil a conferir efetividade ao processo. Portanto, não se mostra adequada e proporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil. De igual forma, o bloqueio dos cartões de crédito não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar. A própria agravante reconhece que já foram realizadas diversas tentativas para garantia do débito, com a adoção das medidas típicas de constrição, não se encontrando patrimônio expropriável. Assim, ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, pode-se concluir, em cognição estritamente superficial, que não há utilidade e aptidão da suspensão da CNH e bloqueio do passaporte da agravante, como força de garantir a imediata satisfação do débito exequendo, mostrando-se, ainda, inadequada para o fim pretendido, por ser desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Ante o exposto, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao agravada, para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator